Tribunal: TJSP
Processo: 2272948-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA A R. DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DE NOVA PROCURAÇÃO ESPECÍFICA PARA O FEITO - PROCURAÇÃO GENÉRICA UTILIZADA EM MAIS DE UM PROCEDIMENTO - DISTRIBUIÇÃO PELO PATRONO, NO MESMO DIA, DE SETE FEITOS CONSTANDO A AUTORA NO POLO ATIVO - CAUSÍDICO QUE POSSUI MAIS DE 1.000 AÇÕES DISTRIBUÍDAS, A MAIORIA REVISIONAIS E INDENIZATÓRIAS POR DANOS MORAIS - PETIÇÃO INICIAL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA A R. DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DE NOVA PROCURAÇÃO ESPECÍFICA PARA O FEITO - PROCURAÇÃO GENÉRICA UTILIZADA EM MAIS DE UM PROCEDIMENTO - DISTRIBUIÇÃO PELO PATRONO, NO MESMO DIA, DE SETE FEITOS CONSTANDO A AUTORA NO POLO ATIVO - CAUSÍDICO QUE POSSUI MAIS DE 1.000 AÇÕES DISTRIBUÍDAS, A MAIORIA REVISIONAIS E INDENIZATÓRIAS POR DANOS MORAIS - PETIÇÃO INICIAL PADRONIZADA - ORIENTAÇÃO DO COMUNICADO CG No 02/2017 - CAUTELA DE RIGOR - RECURSO DESPROVIDO.